Tribunal: STF
Processo: ARE 1532882
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 46):



    “EMENTA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL N. 1.270/2022, DE RIBAS DO RIO PARDO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM INDICAR A FONTE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA FAZER FRENTE AOS NOVOS ENCARGOS – INADMISSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE, COM O PARECER. 1. O ato normativo objeto da demanda é a Lei Municipal nº 1.270/2022, aprovada pela Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, que "institui as diretrizes e objetivos para o programa de enfrentamento ao feminicídio do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, e dá outras providências." 2. A referida legislação confere novas funções a órgãos da administração pública, interferindo diretamente nas atribuições dos servidores públicos municipais, além de afetar diretamente o próprio orçamento do ente público, quando, por exemplo, preleciona a implementação de um centro referenciado para atendimento de mulheres vítimas de violência, com corpo técnico na área de assistência social, psicologia e jurídica, ferindo, assim, a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo (art. 67, §1º, inciso II, alíneas "b" e "d", da Constituição Estadual e art. 165 da Constituição Federal), além do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Carta Constitucional)." 3. Demanda julgada procedente, com o parecer, para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.270/2022, de Ribas do Rio Pardo/MS.”



    Não houve interposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 61, §1º, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao instituir as diretrizes e objetivos para o programa de enfrentamento ao feminicídio a Câmara Municipal não está violando competência privativa do Prefeito e sim garantindo o cumprimento dos objetivos fundamentais exarado na Lei Orgânica Municipal” (eDOC 11, p. 9).



    Alega que a interpretação acerca de iniciativa exclusiva em matéria legislativa deve se dar de forma restritiva, visto que configura a exceção no sistema constitucional vigente.



    Busca também demonstrar a ausência de usurpação da competência legislativa concorrente, prevista no art. 24, XIII, da CF, atribuída à União e ao Estado de Mato Grosso do Sul. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário em razão da aplicação da Súmula 286 do STF (eDOC 20).



    Instada, a Procuradoria- Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 29, p. 1):



   “Recurso Extraordinário com Agravo. Processo civil. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 1.270/2022 do Município de Ribas do Rio Pardo/MS. Nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública de intimação pessoal e de prazo em dobro. Precedente. Intempestividade. Parecer por que o agravo não seja conhecido.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 29.04.2024 (eDOC 19), ao passo que a publicação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 19.03.2024 (eDOC 18, p. 1). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 20.03.2024 e o termo final é 12.04.2024.



    Ressalte-se que prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que os atores processuais mencionados no art. 188 do revogado Código de Processo Civil de 1973 ou nos arts. 180 e 183 do CPC atualmente vigente não detêm a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade, e, tampouco, da intimação pessoal, para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.462.617 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Intempestividade do agravo regimental. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Contratação temporária. Inobservância dos requisitos explicitados no tema 612 da sistemática da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.435.635 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023).



    Nesse mesmo sentido, aponto o ARE 860.469, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.2019, que, em decisão monocrática, sobre a questão processual em debate, assim se fundamentou:



    “Destaco, por oportuno que no julgamento da ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001, esta Corte fixou entendimento no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973, que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (269, § 3º, CPC/2015), que previa a intimação pessoal não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado,in verbis:



    (...)



    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou esse entendimento na conclusão de julgamento assim noticiado no informativo de jurisprudência 929/2019 do STF:



    Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.



    Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF) .



    O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública.



    Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio republicano.



    Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro.



    Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos especiais.



    O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973 (1), hoje consubstanciada no art. 183 do CPC/2015 (2), não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF) (3). Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos.”



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe intimação pessoal de procurador municipal nem estadual, prerrogativa esta conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Procurador do Estado. Direito a intimação pessoal. Inexistência. Precedentes. 3. Prazo recursal. Intempestividade reconhecida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 952438-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo. Prazo recursal iniciado com a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial. Precedentes. Não observância. Prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) transcorrido in albis. Incidência da Súmula nº 699/STF. Regimental não provido.



    1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que a agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula nº 699/STF.



    2. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional (RE nº 308.282/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 26/4/02).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 896.066 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.5.2015). (grifo nosso)



    “Recurso extraordinário. Tempestividade. Autarquia federal. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Conforme demonstrado no despacho agravado o extraordinário foi interposto pela autarquia seis dias após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, restando, assim, intempestivo. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 308.282 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, Dje 26.4.2002)



    Destaco, ainda, que considerar-se-á intimado o advogado com a publicação do acórdão recorrido no Diário Eletrônico.



    A mera ocorrência da intimação eletrônica não se confunde com sua fixação como termo a quo da contagem do prazo recursal. Esse, como fixado pela jurisprudência, se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente